Tribunal: STF
Processo: Rcl 70566
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria das Dores Alves de Matos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no Processo 5001293-82.2023.4.02.5120, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1.232/DF.  



    A reclamante narra que:



    [...] interpôs recurso perante a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, buscando a concessão de benefício assistencial, conforme previsto no art. 203, V, da Constituição Federal. A decisão de primeira instância indeferiu o pedido, entendendo que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício. 



    Inconformada, a reclamante interpôs recurso extraordinário, alegando que a decisão da Turma Recursal contrariou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.232/DF, ao introduzir critérios adicionais além daqueles previstos pela Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS). 



    Entretanto, a Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando sua decisão na impossibilidade de reexame de provas e na natureza infraconstitucional da questão. Diante dessa decisão, a reclamante interpôs agravo interno, que ainda aguarda julgamento. O processo segue em curso, sem trânsito em julgado, o que justifica e sustenta a presente reclamação (doc. 1, p. 2).



    Nesse contexto, sustenta que o ato impugnado:



    [...] se fundamentou em critérios adicionais que extrapolam os requisitos objetivos estabelecidos pela legislação e pelo Supremo Tribunal Federal. Especificamente, a Turma Recursal adotou os seguintes critérios, que foram determinantes para o indeferimento do benefício assistencial: 



    1. Condição da Moradia e Bens Materiais: [...]



    2. Renda Proveniente de "Biscates" e Bolsa Família: [...]



    Ao utilizar tais fatores para negar o benefício, a Turma Recursal desconsiderou o critério objetivo estabelecido pela legislação, que é a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. A introdução de critérios subjetivos, como a análise da condição de moradia e de bens, extrapola o que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232/DF ao interpretar a legislação infraconstitucional sob a tutela da inconstitucionalidade. 



    Esses critérios adicionais, não previstos pela legislação e contrários ao entendimento do STF, foram indevidamente utilizados para negar o benefício assistencial à reclamante. Essa fundamentação da Turma Recursal representa uma clara violação ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, ao criar obstáculos não previstos na legislação para a concessão do benefício assistencial (doc. 1, pp. 2-3).



    Argumenta, ainda, que:



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.232/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou que a análise para a concessão do benefício assistencial deve se basear exclusivamente no critério objetivo de renda familiar, conforme estabelecido na Lei 8.742/93 (LOAS). A introdução de critérios adicionais pela Turma Recursal contraria essa determinação, ao ampliar indevidamente o escopo de análise, criando obstáculos que não têm respaldo legal. 



    Ao rejeitar o recurso extraordinário sob o pretexto de que a matéria exige o reexame de fatos e provas, a Turma Recursal não considerou que o ponto central é a aplicação incorreta de critérios legais adicionais, violando o entendimento consolidado pelo STF. Essa atuação representa um desrespeito ao princípio da legalidade e à segurança jurídica, ao alterar substancialmente a interpretação da legislação de assistência social (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer: 



    2. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação; 



    3. Ao final, a procedência da presente reclamação para anular a decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro e determinar que nova decisão seja proferida em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232/DF; (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda é inadmissível, por preclusão da matéria discutida, conforme será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232/DF, cuja ementa transcrevo:



    CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INCISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS CRITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE (ADI 1.232/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Relator p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 1º/6/2001).  



    O voto condutor do acórdão que manteve a sentença de improcedência apresenta o seguinte teor:



    Determina a Constituição, em seu art. 203, V, que o benefício assistencial é destinado a idosos e a pessoas portadoras de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Pessoa com deficiência é aquela que ‘tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas’, nos termos do art. 20, § 2º da Lei nº 8.742/93 e art. 2º, II do Decreto 1.744/95. Considera-se impedimento de longo prazo, para fins do § 2º supratranscrito, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (§10 do art. 20 da Lei 8.742/93). 



    A concessão do benefício, portanto, depende do preenchimento de dois pressupostos, um de aspecto subjetivo, qual seja, a deficiência/idade, e o outro, de aspecto objetivo, consistente na hipossuficiência econômico-social. 



    Não há controvérsia quanto ao requisito subjetivo, tendo a autora nascido em 22/01/1956 (evento1 rg3). 



    Quanto ao requisito financeiro, ele não é caracterizado por uma dificuldade financeira genérica, mas sim por situação de extrema pobreza, que a LOAS, Lei 8742/93, em seu art. 20, par. 3o, define como sendo inferior a 1/4 do salário mínimo. Este artigo foi modificado pela Lei 13.981/20, que aumentou o parâmetro para 1/2 salário-mínimo, seguindo outras normas assistenciais, mas foi cautelarmente suspenso pelo STF na ADPF 662, ainda sem trânsito em julgado. 



    De todo modo, ao contrário do que alega a autora, a miserabilidade não pode ser presumida apenas a partir destes parâmetros, devendo ser cotejados os outros elementos de prova nos autos, inclusive a análise social, que demonstrem a real condição socioeconômica do requerente e de sua família. Deste modo, a interpretação meramente literal da norma acima mencionada restou superada pela jurisprudência, a qual vem admitindo reiteradamente a conjugação do critério legal, puramente objetivo, com a análise do caso concreto. 



    Vale lembrar que, a partir de 18/01/2019, data da publicação da MP 871/2019 (posteriormente convertida na Lei nº 13.846/19), a qual acrescentou o §12 no artigo 20 da Lei nº 8.742/93, passou a ser requisito legal para a concessão, manutenção e revisão do benefício a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único. 



    Na verificação socioeconômica, evento 20, o Oficial de Justiça constatou que a autora não trabalha e reside com seu marido, nascido em 04/09/1964, que realiza pequenos ‘biscates’ de obra. Recebe Bolsa Família. Disse a autora que seu neto, Miguel, durante a semana, fica em sua residência, pois estuda em uma escola pública localizada ali próximo. Esclareceu que a mãe de seu neto reside no Município do Rio de Janeiro (Gardênia Azul) e que o pai (filho da Autora) encontra-se preso. A casa onde a Autora reside é própria (título de posse). No terreno há 2 casas construídas: uma residência na frente, onde mora o irmão do marido da Autora, e a residência de fundos, onde reside a Autora. O imóvel é de alvenaria e telha, pequeno e simples. Possui cozinha, 02 quartos e 01 banheiro. Há piso nos cômodos. É possível observar algumas marcas de infiltrações em seu interior. Segundo declarou a Autora, há fornecimento regular de água tratada no local e rede de esgoto sanitário. Os móveis encontram-se em regular estado de conservação. Na cozinha há fogão, geladeira, armários, mesa com cadeiras e micro-ondas. A Autora não possui gastos fixos com água ou telefone. Declarou pagar cerca de R$ 140,00 na conta de energia elétrica. Declarou pagar R$ 100,00 em um botijão de gás que dura aproximadamente 02 meses em sua residência. Em relação a alimentação, a Autora não soube informar quanto gasta mensalmente. Declarou não receber doação. A rua em que a Autora reside é asfaltada. As residências na rua onde a Autora reside são simples, como a da Autora. A Autora declarou que compra alguns medicamentos, mas não soube individualizar os valores. Declarou gastar em média R$ 100,00 na compra dos medicamentos.



    A autora afirmou que o cônjuge ‘realiza alguns pequenos biscates de obra e recebe Bolsa Família’, o que impede a aferição da renda mensal per capita do grupo familiar. Ainda que a renda familiar informada não supere o critério legal objetivo para concessão do benefício, de 1/4 do salário mínimo, como visto, não há presunção absoluta de miserabilidade, devendo o magistrado, no caso concreto, proceder à análise de outros fatores, verificando o contexto fático para concluir se a situação é, de fato, de miserabilidade, conforme entendimento do STJ. E o cotejo das fotos com o que supostamente o marido da recorrente aufere com os biscates, demonstra que o contexto exterioriza situação incompatível com miserabilidade. A casa é toda revestida, bem decorada, com TV de tela plana, geladeira duplex, microondas e até um split. É própria, ou seja, não há gastos com aluguel, luz ou telefone. 



    Como bem lembrou o juízo, ‘a descrição das condições de moradia e as fotos juntadas demonstram que a demandante vive em uma habitação digna, com móveis e utensílios (ainda que simples) que lhe proporcionam subsistência digna. Note-se que o imóvel em que vive a autora possui razoáveis dimensões, é guarnecido inclusive por aparelho de ar condicionado e possui pisos e paredes revestidos (Fotografias), o que distancia a situação da parte autora da alegada situação de extrema vulnerabilidade social’. 



    Portanto, entendo que não restou demonstrada a condição de vulnerabilidade social que justifique a concessão do benefício – que tem a finalidade de resgatar as parcelas mais pobres da população. 



    Por fim, assim decidiu a TNU no PEDILEF 5000493-92.2014.4.04.7002 ‘...É de se ressaltar que necessidade e dificuldade financeira não se confundem, justificando a concessão do benefício assistencial somente a extrema necessidade, enquanto que a dificuldade financeira é experimentada por grande parcela da população, não se revestindo de fundamento jurídico para a intervenção estatal de cunho assistencialista’. 



    Portanto, deve ser mantida a sentença (doc. 19).  



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário, mas o Gabinete do Juízo Vice-Gestor das Turmas Recursais negou-lhe seguimento, na forma do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por aplicação do precedente de repercussão geral firmado no julgamento do ARE 865.645/SP, cuja ementa transcrevo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em seguida, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil) em lugar do agravo interno (art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil), o qual não foi sequer conhecido, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível (doc. 22).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (doc. 23).



    Com efeito, ante a inadmissão do agravo em recurso extraordinário por questão considerada pelo Supremo Tribunal Federal “erro grosseiro”, a pretensão meritória da reclamante não pode ser revisitada no processo principal. Isso inviabiliza a propositura da reclamação constitucional, que não é cabível para reacender matéria preclusa.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 51.912 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/4/2022).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 50.477 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8/2/2022).



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator